Tribunal: STF
Processo: RE 135321
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-06-02
Data de publicação: 1992-06-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
SÚMULA 283.
         I. - As questões  constitucionais  suscitadas  não  abrangem
todos  os  fundamentos  do  acórdão,  motivo  por   que   o   recurso
extraordinário não pode ser conhecido. Súmula 283.
         II. - R.E. não conhecido.